Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. PATENTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistência dos débitos da autora para com a ré referente aos fatos objetos deste processo; (ii) condenar a entidade financeira requerida a pagar à autora, à guisa de repetição por indébito, a quantia de R$ 2.394,00; e (iii) condenou o réu BANCO PAN S/A a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00. Em suas razões, o recorrente argui, preliminarmente, a complexidade da causa face a incompetência dos Juizados Especiais, pois a parte autora não reconhece sua assinatura no contrato, sendo imprescindível a produção de prova pericial. No mérito, alega que a autora possui com o banco réu um contrato de empréstimo consignado, formalizado em 24/08/2016, no valor líquido de R$ 697,44, liberado via transferência bancária. Sustenta que há similaridade grafológica entre as assinaturas apostas no contrato e no documento pessoal da autora. Afirma que o valor transferido não foi devolvido ao banco, integrando o seu patrimônio. Alega a absoluta inexistência de dano moral, pois, mesmo que se presuma verdadeira a tese autoral, não é possível concluir que, dos fatos narrados, tenha decorrido algum tipo de dano de ordem moral à parte demandante. Pugna pela impossibilidade de condenação em repetição em dobro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31334097). Contrarrazões ofertadas ao ID 31334102.
III. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato indicado pela parte ré recorrente, porquanto os elementos probatórios postos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ). Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo excluída somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
V. No caso, não obstante haja coincidência entre os dados pessoais da autora e os constantes no contrato, os documentos juntados aos autos evidenciam a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado, tendo em vista a patente divergência entre a assinatura aposta pela autora em seus documentos pessoais e as inseridas nos contratos. Tal fato é corroborado pelo documento de ID 31334085 - Pág. 23. Com efeito, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante, observa-se a olho nu as diferenças grosseiras entre as assinaturas, porquanto, enquanto as assinaturas apostas na documentação apresentada pela ré foram grafadas em letra maiúscula, as firmas estampadas no RG e procuração apresentadas pela autora foram manuscritas em letras minúsculas e cursivas.
VI. Além disso, o contrato de empréstimo juntado pelo réu não indica o endereço correto da requerente, bem como a conta corrente para a qual o valor foi transferido não corresponde com a conta bancária e agência informadas pela autora na inicial (ID 31334085 - Pág. 13).
VII. Portanto, conclui-se que o contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
VIII. O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade. O desconto indevido de R$ 21,00 mensais no benefício previdenciário da autora, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente, por si só, para gerar violação aos seus direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo a parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente dos descontos indevidos.
IX. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença.
X. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral e para determinar a restituição dos valores pagos de forma simples. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.